Tribunal: TJMT
Processo: 37071-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0037071-89.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MARINETE SILVA DOS SANTOS MATA
Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA
CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO
EM DANOS MATERIAIS – DANO MORAL INEXISTENTE –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE –
IMPOSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA – VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Aduz a parte reclamante que foi creditado em sua conta bancária
o benefício assistencial (INSS) de sua filha no valor de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais) e que o banco requerido de
forma totalmente arbitrária, sem autorização, debitou
automaticamente o valor integral da fatura do cartão de crédito.
Em defesa, argumenta a Reclamada que os débitos realizados na
conta da Reclamante são referentes a encargos moratórios e não
pagamento de fatura de cartão de crédito.
Em análise ao extrato acostado nos autos, nota-se que a cobrança
realizada se refere a “mora de crédito pessoal ” e não a
pagamento de fatura de cartão de crédito como alegado na
inicial. Veja:

Assim, a cobrança demonstrada é de encargos moratórios diante
do inadimplemento por parte da autora.
Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada,
impossível a reforma da sentença para pior, em razão do
princípio tantum devolutum quantum appellatum e da
vedação da reformatio in pejus.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, a reforma da sentença neste momento revela-se
impossível em razão da vedação de reformatio in pejus, razão pela
qual a sentença proferida permanece mantida por fundamentos
diversos.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator